Tribunal: CARF
Processo: 10469.721664/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721664/2010-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.903 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
ODA GLECIA FERNANDES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1623 e ss).
Pois bem. Trata-se de ação fiscal levada a efeito na contribuinte acima
qualificada, que implicou a lavratura do Auto de Infração de fls. 1487 e seguintes, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendários 2005, 2006, e 2007, por meio do qual foi
apurado crédito tributário no montante de R$ 337.469,54, sendo R$ 160.169,61, referentes ao
imposto; R$ 120.127,20, à multa proporcional; e R$ 57.172,73, aos juros de mora (calculados até
31/08/2010).
Conforme descrição dos fatos, às fls. 1489/1491 do Auto de Infração, o
procedimento fiscal apurou a infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, verificada nos anos-calendários de
2005, 2006 e 2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721664/2010-42
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Relatório Fiscal de fls. 1493/1506, acompanhado dos
demonstrativos de fls. 1507/1533, cujos elementos de informação integram essa decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999.
Cientificada da autuação em 30/09/2010 (às fls. 1538), a contribuinte protocolizou
impugnação, às fls. 1546/1579, recepcionada na unidade local da Receita Federal do Brasil em
28/10/2010, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
1. Refere-se à ação fiscal, que teve por escopo a verificação de sua movimentação
financeira e bancária no período de 2004 a 2007, em cujo curso foram
respondidas todas as intimações formuladas pelo fisco, incluindo o
esclarecimento de que as importâncias movimentadas pertenceriam a duas
pessoas, a saber: Francisco Marcos de Araújo, seu irmão; e José Alberto Lucas,
seu namorado, à época, e sócio da empresa Liner & Coating do Brasil Serviços
Ltda.
2. Admite a infração em relação aos créditos bancários não justificados como
pertencentes a José Alberto Lucas, de modo que o correspectivo imposto devido
foi recolhido com a redução da multa de ofício em 50%, vide demonstrativos e
DARFs, às fls. 1581/1605.
3. Afirma ter apresentado declaração firmada por José Alberto Lucas (o qual teria
ratificado a declaração, pessoalmente, à fiscalização), em que este afirmara a
titularidade de parte dos recursos financeiros movimentados em suas contas
bancárias. Apresenta, ainda, DIRPF do então namorado, alusiva ao período de
2005 a 2007, corroborando a alegação.
4. Aduz ter esclarecido à fiscalização que a utilização de sua conta pelo namorado,
incluídos créditos bancários que somaram R$ 618.519,49 no período, consoante
declaração e planilha às fls. 997/999, decorrera do fato de se tratar de estrangeiro,
de nacionalidade argentina, que não residia no país, possuindo apenas domicílio
profissional, o que o impediria de abrir conta corrente bancária.
5. Esclareceu que os recursos eram depositados diretamente pela empresa Liner e
Coating do Brasil Serviços Ltda (fato corroborado por extratos bancários e
demais comprovantes dessa empresa, apresentados à fiscalização), da qual Jose
Alberto Lucas é sócio, e corresponderiam à distribuição de lucros ao sócio; ou,
episodicamente, por outro devedor seu.
6. Demonstra estranheza em relação ao fato de que os extratos bancários da empresa
não foram juntados aos autos.
7. Afirma ter comprovado, também, a devolução dos valores creditados em sua
conta ao titular, José Alberto Lucas, consoante declarações-recibos, acostados às
fls. 1043/1079, assim como extratos bancários.
8. Refere-se às conclusões expendidas pela autoridade lançadora do Relatório
Fiscal, para demonstrar suposta existência de posições paradoxais, a saber: a
fiscalização presumiu que todos os créditos e valores depositados na conta da
autuada, mediante cheques de terceiros, possíveis clientes da sociedade Araújo,
Soares e Barreto Advogados, teriam como destinatários finais essas pessoas,
sendo excetuados para fins de tributação pois tais valores pertencem,
efetivamente, a quem prestou os serviços. Não obstante, aduz que tal conclusão
carece de prova objetiva, pois não saberia o fiscal quais são os cheques de
terceiros que sejam de clientes ou não do advogado Francisco Marcos de Araújo
ou da referida sociedade, aduzindo, ainda, que muitos dos cheques são
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

nominativos à interessada ou a terceiros. Contudo, em relação aos créditos
bancários justificados como originários e pertencentes a José Alberto Lucas,
adotou critério diverso, de modo a desconstituir prova material carreada aos
autos, reputadas precárias para efeito comprovacional, embora tenha admitido a
exclusão de valores devolvidos à empresa Liner & Coating do Brasil Ltda, por
ter-se processado via TED, recusando outras formas de comprovação de
devolução, tais como cheques, saques, pagamentos diretos a José Alberto Lucas
ou a pessoas por ele designadas. O lançamento careceria, pois, de parâmetros
lógicos, excedendo os limites da discricionariedade e enveredando pela
arbitrariedade em face do agir em suposta desvinculação com os princípios
constitucionais do sistema.
9. Aduz que a autuada é assistente social, não sendo justificável que recebesse da
Liner & Coating, quando namorava um dos seus sócios, valores significativos,
superiores a meio milhão de reais, de modo que sobre esses depósitos não haveria
renda ou receita, asseverando que teria sido demonstrada a devolução dos valores
ao depositante-proprietário, e que a interessada figurou apenas como interposta
pessoa.
10. Aduz que o lançamento estaria calcado em presunção simples, que não haveria
correlação natural entre depósitos e rendimentos omitidos; que a autuada não
apresentou variação patrimonial, de modo que a movimentação bancária não
corporificaria fato gerador do imposto de renda. Assim, caberia à fiscalização
comprovar o fato gerador do imposto de renda, não se prestando para tal meros
indícios. Colaciona jurisprudência alinhada com essa tese.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 577 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não contestada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo que tenha
sido intimado a fazê-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1654 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
BREVES CONSIDERAÇÕES FÁTICAS
1. Desde o início do procedimento fiscal, a recorrente alega categoricamente que
movimentou nas suas contas correntes, valores pertencentes a duas pessoas:
FRANCISCO MARCOS DE ARAUJO, seu irmão, e JOSÉ ALBERTO LUCAS, seu
namorado à época e sócio da empresa LINER E COATING DO BRASIL SERVIÇOS
LTDA, que prestava serviços para PETROBRAS.
2. Os valores pertencentes ao seu irmão referiam-se a honorários advocatícios dele, note-se
que a recorrente, é assistente social.
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

3. JOSÉ ALBERTO LUCAS, seu namorado na época, é estrangeiro (Argentino) e apesar de
ser sócio de empresa no Brasil, não tinha domicílio fiscal no Brasil, o que dificultava a
abertura de conta bancária. Por esse motivo, utilizava-se das contas bancárias da
recorrente para receber a distribuição de lucros da empresa na qual era sócio, LINER E
COATING DO BRASIL SERVIÇOS LTDA e movimentar recursos pessoais.
DOS VALORES MOVIMENTADOS PELO NAMORADO - R$618.519,49
4. No que se refere aos recursos movimentados pelo seu namorado à época JOSÉ
ALBERTO LUCAS, o mesmo apresentou declaração formal, às fls. 997/999. A
fiscalização analisou todos os depósitos apontados na declaração acima reproduzida,
considerando alguns de origem comprovada, sem no entanto, afastá-los da base de
cálculo do lançamento da infração, por entender que seria necessária a comprovação da
devolução desses valores.
5. No intuito de comprovar que esses valores eram efetivamente de JOSÉ ALBERTO
LUCAS, a contribuinte traz ao processo não apenas declarações do mesmo, mas também
da empresa da qual é sócio.
6. No detalhamento, acompanhado por extratos bancários, a pessoa jurídica LINER E
COATING DO BRASIL apresenta os valores enviados diretamente da conta da empresa
a crédito na conta da recorrente, referentes á distribuição de lucros do sócio JOSÉ
ALBERTO LUCAS.
7. Grande parte dos valores movimentados tem origem em transferências diretas da conta da
empresa LINER E COATING DO BRASIL, da qual JOSÉ ALBERTO LUCAS, seu
namorado à época, era sócio.
8. No entanto, mesmo entendendo a origem comprovada, a fiscalização não afastou esses
valores da base de cálculo por entender, sem qualquer embasamento técnico ou legal, que
deveria ter sido comprovada a devolução desses valores para JOSÉ ALBERTO LUCAS.
DA INCONGRUÊNCIA NA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
PELO NAMORADO
9. Importa ainda destacar que no Anexo 3 do Termo de Constatação Fiscal e de Intimação no
0010, relativo aos “VALORES CREDITADOS E/OU DEPOSITADOS NAS CONTAS
BANCÁRIAS DE ODA GLÉCIA F. DE ARAÚJO RECONHECIDOS POR JOSÉ
ALBERTO LUCAS COMO SENDO DE SUA TITULARIDADE (LUCROS
DISTRIBUÍDOS PELA EMPRESA LINER E COATING DO BRASIL LTDA”, a
autoridade fiscalizadora traz expressamente duas ressalvas assinadas em amarelo no
documento reproduzido abaixo, (i) divergência na data e (ii) erro no remetente, informado
pela Caixa Econômica como sendo Unibanco.
10. (i) Divergência na data: Se o depósito em cheque no valor de R$1.500,00 saiu da conta
da LINER E COATING DO BRASIL LTDA, no dia 07/11/2005, sob a rubrica “DEP CH
24H”, não é difícil deduzir que esse valor só seria creditado na conta da recorrente no dia
seguinte, 08/11/2005. Assim, não há que se falar de divergência de datas.
11. (ii) Erro no remetente, informado pela Caixa Econômica como sendo Unibanco: A
autoridade fiscalizadora entende que há um erro na identificação do remetente desse
recurso, pois a Caixa Econômica identifica como Unibanco (fls. 1023). Ocorre que há um
erro, pois o CNPJ informado pela Caixa Econômica, como sendo do Unibanco não é
válido, conforme informação do próprio site da Receita Federal.
DOS VALORES RECEBIDOS DO IRMÃO – R$13.800,00
12. Durante a fiscalização da Recorrente, a autoridade autuante fez também uma completa
varredura no escritório de advocacia do seu irmão ARAUJO SOARES E BARRETO
ADVOGADOS, pedindo apresentação de Livro Caixa, Diário, Demonstrativos Fiscais,
Lista de Clientes e Livro de Apuração de ISS.
13. Apesar da análise detalhada da movimentação para constatar se os recursos
movimentados eram ou não da pessoa jurídica, fato é que a fiscalização apenas excluiu
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

aqueles “CONTABILIZADO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA”, conforme
evidencia a última coluna dos Demonstrativos que acompanharam o Auto de Infração.
14. Assim, mesmo sabendo que esses recursos não eram da recorrente, mas por não terem
sido contabilizados no escritório de advocacia, a fiscalização entendeu como renda
omitida da recorrente e não do escritório, em total afronte aos preceitos jurídicos.
15. Pelos demonstrativos que acompanham o auto de infração, verifica-se também que a
maioria dos depósitos feitos pelo irmão da Recorrente, FRANCISCO MARCOS DE
ARAUJO, e/ou pelo escritório dele, ARAUJO SOARES E BARRETO ADVOGADOS,
foram excluídos da base de cálculo dos de origem não comprovada.
16. Não obstante, mesmo facilmente identificados nos depósitos litados nos referidos
demonstrativos, alguns valores provenientes do seu irmão ou do escritório de advocacia
dele, restaram incluídos na base de cálculo do lançamento.
17. Indubitavelmente esses valores não deveriam integrar os depósitos de origem não
comprovada, visto que a origem já foi identificada no próprio extrato bancário e refere-se
à movimentação financeira entre irmãos, não caracterizando de forma alguma renda da
recorrente.
DA BASE DE CÁLCULO – R$ 620.035,93 X DEPÓSITOS CONSIDERADOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA – R$ 765.605,93
18. Cabe esclarecer que a fiscalização, no seu entendimento incorreto, que não bastava a
comprovação individualizada da origem, mas a sua devolução, comete erro gritante, ao
diminuir dos totais mensais individualizados dos depósitos, os valores comprovadamente
devolvidos pela Recorrente para seu então namorado, JOSÉ ALBERTO LUCAS.
19. Para aumentar ainda mais a arbitrariedade, a autoridade autuante considerou os valores
devolvidos em 2006, como redutor da base de cálculo de Dez/2005 e o valor maior no
mês que ele efetivamente ocorreu, ou seja, em Nov./2006.
DOS
TOTAIS
DOS
DEPÓSITOS
COM
ORIGEM
EFETIVAMENTE
COMPROVADA
20. Considerando apenas os depósitos declaradamente recebidos de JOSÉ ALBERTO
LUCAS e que correspondem a mais de 80% daqueles que foram transferidos diretamente
da conta da empresa LINER E COATING DO BRASIL SERVIÇOS LTDA da qual ele é
sócio, somados aos depósitos recebidos pela recorrente do seu irmão e do escritório de
advocacia deste; e diminuído dos depósitos de origem não comprovada, tem-se um valor
de depósitos de origem não identificada que não pode ser presumido como renda.
(...)
21. Conforme se vê, o valor que falta comprovação é de menos de R$80.000,00. Ressalte-se
ainda que não há, nas contas da recorrente, qualquer depósito com valor superior a
R$12.000,00, que não sejam aqueles comprovadamente recebidos de JOSÉ ALBERTO
LUCAS, através de transferências bancárias da empresa da qual ele é sócio, LINER E
COATING DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.
22. Se considerarmos a base de cálculo para excluir os depósitos individualmente
comprovados como recebidos de JOSÉ ALBERTO LUCAS e do seu irmão, o total não
comprovado será negativo (Base de Cálculo: R$ 620.035,93 – Total Comprovado: R$
632.349,49 = -R$ 12.313,56.
EXCLUSÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$
12.000,00
23. Assim, devendo ser excluída da base de cálculo os valores recebidos do seu ex-namorado
e do seu irmão, o lançamento deve ser afastado em totum, pois não restam depósitos de
valores superiores a R$12.000,00 e a soma deles não alcança R$80.000,00, no ano-
calendário. Súmula CARF n° 61.
DO ENTEDIMENTO JURISPRUDENCIAL
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

24. No âmbito da jurisprudência administrativa, esta vem delimitando a interpretação do
vocábulo “origem”, entendendo que, na fase do procedimento fiscal, antes da autuação,
bastaria o contribuinte comprovar a simples origem dos depósitos bancários sem
necessidade de comprovação documental da causa ou motivação da operação.
25. Ter-se-ia assim a comprovação da origem dos depósitos e ainda na fase fiscalizatória
deveria a autoridade fiscalizadora intimar os depositantes, para verificar a causa ou
motivação da operação, para se fosse o caso, submeter os valores à tributação específica,
na forma do art. 42, §2o da Lei no 9.430/96.
DA DOCUMENTACAO HÁBIL E IDÔNEA
26. No presente processo temos diversas declarações (fls. 842/869) do ex-namorado da
contribuinte, com firma reconhecida em cartório 2 (dois) anos antes do início de qualquer
procedimento fiscal4, informando, que é o proprietário de parte dos recursos
movimentados na conta da recorrente, inclusive este apresenta suas DIPF, fls. 842/869, e
as fls. às fls. 994 e seguintes, colaciona declarações da empresa da qual é sócio,
comprovando a distribuição de lucros dessa empresa, listando individualmente os
depósitos de sua titularidade, feitos na conta da recorrente.
27. O irmão da recorrente também apresenta declaração, além de colaborar em ampla
diligência fiscal apresentando toda a documentação do seu escritório de advocacia, ora, se
os valores declaradamente de propriedade do irmão da recorrente e do seu escritório,
foram tributados ou não, já não merece comprovação da recorrente, mas a origem resta
evidente.
DA ILEGAL QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
28. Ressalte-se por oportuno, que houve, no Mandado de Procedimento Fiscal que deu
origem ao procedimento ora impugnado, quebra de sigilo de dados, com requisição de
informações bancárias diretamente pela Receita Federal à rede bancária, sem autorização
judicial, através de RMF – Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira.
29. Contra essa prática, o Plenário do Supremo Tribunal Federal proveu, em 15/12/2010, o
Recurso Extraordinário n° 389808, publicado no Dje-086 em 09/05/2011, divulgado na
Ata n° 66/2011 de 10/05/2011, afastando a possibilidade de a Receita Federal ter acesso
direto a dados bancários, com arrimo puro e simples na Lei Complementar n° 105/2001,
sem autorização do Poder Judiciário, à teor do inciso XII, artigo 5°, da Constituição
Federal/88.
DA INAPLICABILIDADE DA SELIC E MULTA DE OFÍCIO
30. Os juros moratórios estão sendo cobrados com flagrante ofensa a preceitos da
Constituição Federal e do CTN, devendo ser excluídos do montante lançado, o que se
requer, caso seja mantido o lançamento.
31. Ademais uma multa no estratosférico montante de 75%, caracteriza-se por si só, confisco,
vedado pela nossa Constituição Federal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Conforme narrado, no caso dos autos, a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação
da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de
omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
No caso em questão, confrontando as alegações do recorrente, no tópico 7 de seu
recurso “DA BASE DE CÁLCULO – R$ 620.035,93 X DEPÓSITOS CONSIDERADOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA – R$ 765.605,93, com a documentação dos autos,
notadamente os demonstrativos anexos ao auto de infração, entendo que se faz presente questão
prejudicial que impede um exame seguro acerca da matéria posta, a merecer maiores
esclarecimentos por parte da fiscalização.
Explica-se.
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 1493), foram excluídos os valores dos
cheques de terceiros depositados que foram contabilizados como receitas pelo escritório de
advocacia Araújo Soares e Barreto Advogados Associados. Ou seja, os valores que
primeiramente foram contabilizados como receitas por esse escritório de advocacia, e que após
foram depositados nas contas da contribuinte fiscalizada, foram desconsiderados para efeitos
tributários na Sra. Oda Glécia, pois tais valores foram considerados como receitas tributárias da
pessoa jurídica. Da mesma forma, foram excluídos aqueles valores dos cheques de terceiros
depositados que foram identificados como sendo recebimentos do Sr. Francisco Marcos de
Araújo pelo exercício de sua profissão de advogado, ou seja, a fiscalização concluiu que tais
valores se referem ao recebimento de honorários advocatícios do contribuinte Francisco Marcos.
Em relação aos valores advindos da Liner & Coating do Brasil Ltda, a fiscalização
excluiu do lançamento os valores que comprovadamente apenas transitaram pelas contas do
sujeito passivo, de acordo com os seguintes critérios: (i) os valores ditos como advindos do Sr.
José Alberto Lucas (através da Liner e Coating) deveriam estar perfeitamente identificados; (ii)
esses valores não poderiam ser fruto de pagamentos, a Sr. Oda Glécia ou ao Sr. Francisco
Marcos, pela prestação de trabalhos ou serviços prestados; (iii) as entradas (créditos) nas contas
bancárias da contribuinte deveriam estar perfeitamente identificadas através de documentação
comprobatória; (iv) a devolução desses valores ao seu verdadeiro dono também deveria estar
perfeitamente identificada através de documentação comprobatória.
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

Sendo assim, analisando a documentação entregue pela Caixa Econômica Federal
e os documentos fornecidos pelo Sr. José Alberto Lucas e pela empresa Liner & Coating do
Brasil Ltda, a fiscalização considerou como suas origens identificadas os seguintes valores
relacionados a Liner e Coating do Brasil:
TABELA 01
a.16/12/2005 - dep ch 24 h - R$ 68.397,00 - conta n° 32-0;
b.30/03/2005 - dep ch 24 h - R$ 5.508,32 - conta n° 91-9;
c.10/05/2006 - cred ted - R$ 68.314,73 - conta n° 142346-9;
d.10/05/2006 - cred ted - R$ 67.538,45 - conta n° 142346-9;
e.30/08/2006 - dep ch 24 h - R$ 2.123,97 - conta n° 32-0;
f.06/11/2006 - dep ch 24 h - R$ 163.827,00 - conta n° 91-9;
g.29/01/2007 - dep ch 24 h - R$ 57.400,00 - conta n° 91-9.
Também com base nas informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, a
fiscalização considerou como identificadas, quanto a sua devolução, os seguintes valores
(devolução a Liner & Coating):
TABELA 02
a.29/03/2006 - envio Ted - R$ 25.000,00 - conta n° 32-0;
b.04/04/2006 - envio Ted - R$ 5.570,00 - conta n° 32-0;
c.04/04/2006 - envio Ted - R$ 25.000,00 - conta n° 32-0;
d.10/11/2006 - envio Ted - R$ 90.000,00 - conta n° 91-9.
Contudo, analisando detidamente os autos, sobretudo os demonstrativos
elaborados pela fiscalização de e-fls. 1507 e ss, constato dois aspectos de extrema importância e
que, talvez por descuido, não foi observado pela fiscalização.
O primeiro aspecto é que, apesar de a fiscalização afirmar que considerou como
suas origens identificadas os valores relacionados a Liner e Coating do Brasil, mencionados
acima, na TABELA 01, verifico que esses montantes continuaram a fazer parte dos
demonstrativos anexos ao auto de infração, tendo sido considerados como valores não
comprovados.
Outro aspecto é que, talvez por engano, a fiscalização considerou os valores
devolvidos no ano-calendário de 2006, mencionados na TABELA 02, como redutores da base de
cálculo do mês de dezembro do ano-calendário de 2005, não observando o mês em que
efetivamente as devoluções ocorreram, com exceção do montante de R$ 90.000,00 (10/11/2006 -
envio Ted - R$ 90.000,00 - conta n° 91-9).
Assim, dada a argumentação do contribuinte e os documentos constantes nos
autos, entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em converter o
julgamento em diligência, a fim de que:
(a) A fiscalização esclareça se, de fato, os valores mencionados na TABELA 01
fazem parte da base de cálculo apurada ou, não sendo o caso, se o lançamento deve ser retificado
para contemplar a referida exclusão;
(b) A fiscalização esclareça o motivo pelo qual os valores mencionados na
TABELA 02 foram considerados como redutores da base de cálculo do mês de dezembro do
ano-calendário de 2005, não observando o mês em que efetivamente as devoluções ocorreram,
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.903 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721664/2010-42

com exceção do montante de R$ 90.000,00 (10/11/2006 - envio Ted - R$ 90.000,00 - conta n°
91-9);
(c) A fiscalização esclareça se, do confronto das alegações recursais, constata que
há mais algum ponto que merece atenção, a fim de propor a retificação da base de cálculo
lançada;
(d) Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que: (a) A fiscalização esclareça se, de fato, os valores mencionados na TABELA 01
fazem parte da base de cálculo apurada ou, não sendo o caso, se o lançamento deve ser retificado
para contemplar a referida exclusão; (b) A fiscalização esclareça o motivo pelo qual os valores
mencionados na TABELA 02 foram considerados como redutores da base de cálculo do mês de
dezembro do ano-calendário de 2005, não observando o mês em que efetivamente as devoluções
ocorreram, com exceção do montante de R$ 90.000,00 (10/11/2006 - envio Ted - R$ 90.000,00 -
conta n° 91-9); (c) A fiscalização esclareça se, do confronto das alegações recursais, constata que
há mais algum ponto que merece atenção, a fim de propor a retificação da base de cálculo
lançada; (d) Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital